Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0706107-13.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia em face do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença no. 0700377-18.2024.8.07.001, proposta por Gabriel Vieira Alves em desfavor de MVR Engenharia e Participações S.A. A referida ação foi distribuída originariamente à 13a Vara Cível de Brasília, que declinou, de ofício, da competência, sob o fundamento de que nenhuma das partes tem domicílio em Brasília, além de haver prevenção do Juízo da 1a Vara Cível de Brazlândia, pois o Processo no. 0735171-02.2023.8.08.0001 tem o mesmo fundamento e sentença condenatória. Contudo, antes da análise do Conflito de Competência, foi encaminhado o Ofício Id. 59818100 a esta Relatora informando que o processo foi sentenciado na origem, homologando o pedido de desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Logo, o Conflito de Competência está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora